Tribunal: STF
Processo: Inq 542
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-10
Data de publicação: 1993-02-10

Ementa:
- PARLAMENTAR. AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO.
TERMO "A QUO". LICENCA DA CASA LEGISLATIVA. A SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL OCORRE NA DATA DO DESPACHO DO RELATOR, QUE AFIRMA A
EXISTÊNCIA DO IMPEDIMENTO A PROSSEGUIR O FEITO CRIMINAL E DETERMINA
A EXPEDIÇÃO DE OFICIO SOLICITANDO A LICENCA A QUE SE REFERE O ART.
51, PARS. 1. E 2., DA CONSTITUIÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O PROCESSO
INICIOUSENDO O QUERELADO O DEPUTADO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO DE
PRESCRIÇÃO, QUANDO O RELATOR, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, PEDIU
A LICENCA PARA O PROCESSO, QUE VEIO A SER NEGADA. ELEITO O QUERELADO
DEPUTADO FEDERAL, A PRESCRIÇÃO NÃO CHEGOU A RETOMAR SEU CURSO, DIANTE
DO DESPACHO DO RELATOR, NO STF, PARA ONDE ENCAMINHAMOS OS AUTOS. NÃO
TENDO HAVIDO AINDA O PRONUNCIAMENTO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PROSSEGUE SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO
QUANTO AO CO-RÉU, NÃO PARLAMENTAR. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE
OFICIO, QUANTO A ESSE CO-RÉU, NÃO PARLAMENTAR, PARA DECLARAR A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.